Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE, DESTA, PESSOALMENTE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, bem como o advogado constituído, por meio de publicação no órgão oficial de imprensa.
2. Apelo não provido.